Tribunal: TJDFT
Processo: 0090923-75.2011.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ESPÓLIO. REGULARIZAÇÃO. POLO PASSIVO. DETERMINAÇÃO. EMENDA À INICIAL. INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. AUSÊNCIA. EMENDA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese o art. 6.o da Lei n.o 6.830/1980 não estabelecer expressa exigência da indicação do inventariante, há de ser considerado que o espólio é pessoa formal, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo através de representação.
2. O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 75, VII, que o espólio deve ser representado em Juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário, mediante assinatura do termo de compromisso (art. 618, I, CPC).
3. Apesar da presunção de veracidade da Certidão da Dívida Ativa, imprescindível a consideração da capacidade processual da parte, bem como indispensável verificação da existência de inventário aberto, inclusive com o fim de analisar se houve partilha de bens do falecido, de acordo com o que prevê o art. 4.o, inciso VI, da Lei n.o 6.830/80, que determina que a execução fiscal poderá ser promovida contra “os sucessores a qualquer título”.
4. Ante a inércia do Distrito Federal ao comando judicial, correta a sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.